Tribunal: TJMT
Processo: 0029041-23.2011.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0029041-23.2011.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Servidão Administrativa]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[INTERLIGACAO ELETRICA DO MADEIRA S/A - CNPJ: 10.562.611/0001-87 (APELADO), MURILO DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 248.511.628-80 (ADVOGADO), DANIELA FIGUEIRO DE MIRANDA - CPF: 059.203.336-85 (ADVOGADO), ESPOLIO DE BENEDITO SANT' ANNA DA SILVA FREIRE (APELANTE), DARLA MARTINS VARGAS - CPF: 448.781.330-15 (ADVOGADO), MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - CPF: 483.726.411-53 (ADVOGADO), LEILA BARROS SILVA FREIRE - CPF: 314.238.921-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), INTERLIGACAO ELETRICA DO MADEIRA S/A - CNPJ: 10.562.611/0001-87 (EMBARGANTE), MURILO DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 248.511.628-80 (ADVOGADO), DANIELA FIGUEIRO DE MIRANDA - CPF: 059.203.336-85 (ADVOGADO), ESPOLIO DE BENEDITO SANT' ANNA DA SILVA FREIRE (EMBARGADO), DARLA MARTINS VARGAS - CPF: 448.781.330-15 (ADVOGADO), MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - CPF: 483.726.411-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Administrativo. Embargos De Declaração Em Apelação. Servidão Administrativa. Indenização. Consectários Legais. Omissão E Contradição Inexistentes.
Embargos Rejeitados
.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a fixação de indenização pela instituição de servidão administrativa e ajustou os critérios de incidência dos juros e correção monetária.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i) existência de omissão quanto ao preparo do recurso do Espólio; e (
ii
) supostas contradições relativas ao termo inicial dos juros moratórios e à aplicação da taxa SELIC.

III. Razões de decidir

3. Inexiste omissão sobre o preparo, pois o acórdão, ao admitir o recurso, implicitamente reconheceu a suficiência do recolhimento, proporcional ao objeto recursal, restrito aos consectários legais.

4. Correta a fixação dos juros moratórios a partir de 01/01/2022, nos termos do art. 15-B do Decreto-Lei 3.365/41, afastando-se a Súmula 70 do STJ.

5. A aplicação da taxa SELIC desde o laudo pericial (01/10/2021) para atualização monetária não configura
bis in idem
, pois não se acumula com juros compensatórios ou moratórios, conforme autorizado pela EC 113/2021.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "
O preparo recursal deve observar o valor controvertido no recurso, sendo legítima a sua redução quando a insurgência se restringe aos consectários legais
."

____________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; Decreto-Lei 3.365/41, art. 15-B; EC 113/2021.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.272.487/SE, Rel. Min. Humberto Martins,
DJe
20/04/2015.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO N
.
º

0029041-23
.20
11
.8.11.00
41

Trata-se de Embargos de Declaração
, com pedido de efeitos infringentes,
opostos por
Interligação Elétrica
d
o Madeira
S.A
.
em virtude do
acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso da
pessoa jurídica
e deu provimento ao recurso do Espólio de
Benedito Sant’Anna da Silva Freire
; de conseguinte
, reformo
u
, em parte, a sentença
, apenas
para ajustar os critérios de incidência dos consectários legais da indenização.

A
E
mbargante aleg
ou
, em síntese, a existência de omissão consistente na ausência de manifestação
da
preliminar suscitada nas contrarrazões, referente à suposta insuficiência do preparo recursal efetuado pelo
E
spólio, por ter este utilizado, como base de cálculo, o valor da oferta inicial e não o valor da condenação
, já que a sentença é líquida (Art. 7º da Lei 11.077/2020)
.

Sustent
ou
, ainda, a existência de duas contradições
. A primeira,
quanto ao termo inicial dos juros moratórios que, segundo defende, deveria observar o trânsito em julgado, nos termos da Súmula 70 do STJ, e não 1º/01/2022, como fixado
no julgado.

A segunda,
quanto à utilização da taxa SELIC para fins de atualização monetária, sob o argumento de que sua incidência cumulada com juros compensatórios configuraria
bis in idem
.

Contrarrazões anexadas no ID 287495381.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Os
E
mbargos
D
eclaratórios constituem instrumento processual de fundamentação vinculada, apto exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.

Rememorando o caso,
a
sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido
e
instituiu servidão administrativa sobre as área
s
de 5,8367 e 15,8739 hectares, inscritas no imóvel matriculado sob o n. 49.545 do Cartório 6º Ofício da 3ª Circunscrição Imobiliária de Cuiabá
e
fix
ou a
indenização no valor de R$ 442.292,63
(quatrocentos e quarenta e dois mil duzentos e noventa e dois reais e sessenta e três centavos)
, acrescida de juros compensatórios de 6% ao ano desde a imissão na posse e de correção monetária pelo INPC a partir da data da sentença.

Ambas as partes interpuseram apelações. A concessionária
Embargante
impugnou o valor da indenização e alegou nulidades processuais. O
E
spólio
Embargado
, por sua vez, questionou a forma de aplicação dos consectários legais, especialmente juros e correção monetária.

O
Colegiado conheceu ambos os apelos e
, por unanimidade,
des
prov
eu
o recurso da concessionária e prove
u
o recurso do
E
spólio,
com a

fix
ação d
os seguintes critérios:

Atualização do valor da oferta desde o depósito (21/11/2011);

Juros compensatórios de 6% ao ano desde a imissão na posse (03/02/2012);

Atualização pela taxa SELIC desde o laudo pericial (01/10/2021);

Juros moratórios de 6% ao ano a partir de 01/01/2022.

Passo ao exame das alegações
feitas nestes Aclaratórios
.

-
Preparo Recursal do Espólio
, arguida em contrarrazões do apelo
.

De plano, registro que não há qualquer omissão a ser suprida quanto ao preparo do recurso de apelação interposto pelo Espólio.

A tese relativa à insuficiência do preparo foi, sim, implicitamente afastada quando do regular conhecimento do recurso, sem qualquer ressalva quanto à sua admissibilidade. Isso se deu, corretamente, porque o recolhimento foi feito de forma proporcional,
considerando o objeto específico do recurso, que vers
ou
exclusivamente sobre os consectários legais (juros e correção monetária), e não sobre o valor total da indenização.

Esse entendimento é consolidado na doutrina e na jurisprudência, inclusive com precedentes específicos destacados nas próprias contrarrazões
destes
embargos. A propósito, transcrevo julgado elucidativo do Tribunal de Justiça de São Paulo:

Se a parte apelante impugna apenas determinado capítulo da sentença, o preparo deve ter como base de cálculo exclusivamente os valores atrelados a esse capítulo. Decisão em sentido contrário, pela exigência total das custas de apelação, que tolhe o direito constitucional do jurisdicionado de acesso à Justiça em seu segundo grau de jurisdição
. (AI nº 2077328-50.2015.8.26.0000, Rel. Des. César
Ciampolini
, j. 08/11/2016)
.

No caso concreto, o próprio acórdão evidencia que o recurso do Espólio não se insurgiu contra o valor da indenização em si, mas tão somente contra a forma de aplicação dos juros e da correção monetária, o que justifica, nos termos da legislação processual e da jurisprudência consolidada, a adequação do valor do preparo à extensão da insurgência recursal.

Além disso, inexistiu, durante o processamento do recurso, qualquer decisão do setor de distribuição, da contadoria ou de qualquer órgão da Corte apontando suposta insuficiência do preparo, o que também confirma a regularidade da tramitação.

Portanto, não há omissão, mas apenas inconformismo da parte
E
mbargante, que busca, por meio dos embargos, reabrir discussão sobre matéria já superada e irrelevante para o deslinde da controvérsia principal.

-
Contradições do termo inicial dos juros moratórios e da aplicação da taxa Selic
.

O acórdão embargado
fixou
, de forma clara e fundamentada, o termo inicial dos juros moratórios em 1
º
de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser realizado (01/01/2022), com fundamento expresso no artigo 15-B do Decreto-Lei 3.365/41 e na interpretação conferida pelo Supremo Tribunal Federal
.

Isso significa que houve o
afasta
mento,
de forma explícita,
d
a Súmula 70 do STJ, que não se aplica às hipóteses de desapropriação e de servidão administrativa.

Portanto, o julgado seguiu orientação consolidada, inclusive no âmbito do
STJ
, conforme ilustra o seguinte precedente:

(...)
conforme dispõe o art. 15-B do Decreto-lei 3.365/41, introduzido pela Medida Provisória 1.997-34, de 13.01.2000, o termo inicial dos juros moratórios em desapropriações é o dia '1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do art. 100 da Constituição', de modo que os juros compensatórios, em desapropriação, somente incidem até a data da expedição do precatório original, enquanto que os moratórios somente incidirão se o precatório expedido não for pago no prazo constitucional
.
(STJ, REsp 1.272.487/SE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 20/04/2015). No mesmo sentido: STJ, REsp 1.267.385/RN, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 06/09/2013; REsp 1.726.959/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 02/08/2018; REsp 989.214/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 11/05/2018.

Não há, pois, qualquer incompatibilidade entre as premissas e as conclusões do acórdão, razão pela qual afasto a alegada contradição.

Quanto à
aplicação da taxa SELIC
,
esta
se deu exclusivamente para fins de atualização monetária, a partir da data do laudo pericial (01/10/2021), não havendo qualquer cumulação com juros compensatórios ou moratórios.

O fundamento adotado está alinhado com a Emenda Constitucional nº 113/2021 que, de forma clara, passou a disciplinar que nas condenações impostas à Fazenda Pública — e, por simetria, às indenizações decorrentes de atos administrativos de servidão — aplica-se a taxa SELIC como índice unificado de juros e correção monetária, salvo disposição expressa em sentido contrário, que não se verifica na hipótese.

De igual modo, a tese
de bis in idem
carece de respaldo, uma vez que os juros compensatórios têm natureza distinta, voltada à compensação pela perda do uso da propriedade (indenização pelo tempo da servidão), enquanto os juros moratórios e a atualização pela SELIC
se
referem à mora no pagamento da indenização fixada.

Portanto, novamente, não há contradição, mas mera tentativa de rediscutir o mérito do julgado.

Feitos esses esclarecimentos,

rejeito
os Aclaratórios e mantenho inalterado o julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025